Tribunal: CARF
Processo: 10880.940220/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.940220/2011-24
RESOLUÇÃO
1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MITSUI & CO. (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luís Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-86.620 - 4a Turma da DRJ/SPO,
Sessão de 26 de março de 2019, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
2

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
A Interessada transmitiu o PER/DCOMP 08718.97488.270307.1.7.02-4250 com
demonstrativo de crédito, em que apontado direito creditório referente ao Saldo
Negativo de IRPJ (SNIRPJ), relativo ao Ano-Calendário (AC) de 2005, no montante
de R$868.585,73.
2. Em 05/07/2011, a DERAT/SP emitiu Despacho Decisório (fl. 13) que reconheceu
crédito em favor da ora Recorrente no montante de R$669.547,45 e, em
consequência, HOMOLOGOU PARCIALMENTE a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado, nos termos a seguir sintetizados:
“Analisadas as informações prestadas ... e considerando que a soma das parcelas
de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

(...) Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$2.043.208,17
IRPJ devido: R$1.174.622,44 (...) Valor do saldo negativo disponível: R$669.547,45
(...)”.
2.1.1. Na “Análise das Parcelas de Crédito” (fls. 16 e 17), foram elaborados os
seguinte quadros: Imposto de Renda Pago no Exterior
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
3

Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
4

3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 18/07/2011 (fls.14 e 15),
e recorreu à DRJ, em 04/08/2011, nos seguintes termos, resumidamente (fls. 19 a
54; documento fls. 55 a 1303):
(...)
II - DO MÉRITO
II. 1 — IR Exterior - Parcela não confirmada
3.3. A RFB não confirmou o IR retido no exterior no valor de R$98.868,42, pois
alegou que a receita correspondente não foi oferecida à tributação à época.
3.4. No ano de 2005, a Manifestante prestou serviços para empresa vinculada
domiciliada na Argentina, Peru e Chile e também recebeu juros incidentes sobre
recebíveis da matriz domiciliada no Japão. Como nestes países há pagamento de
imposto quando da remessa para o exterior, a Manifestante recebeu o valor
líquido destes impostos e, conforme permite a legislação brasileira, compensou o
imposto pago nos países de origem.
3.5. Os juros recebidos da matriz domiciliada no Japão atingiram a ordem de
R$36.207,65, o que originou o imposto de renda de R$4.525,94 (Anexo V). Já os
serviços prestados no referido ano totalizaram uma receita de R$376.038,63, cujo
valor do imposto retido foi de R$94.342,48, conforme segue:

3.6. A alegação da RFB para a não confirmação do IRRF em epígrafe foi de que a
receita não havia sido oferecida à tributação. Todavia, as receitas
correspondentes foram devidamente contabilizadas e consequentemente
tributadas no ano de 2005, como se observa através dos lançamentos efetuados
nos Livros Diários, conforme desmembrado no demonstrativo preparado pela
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
5

Manifestante (Anexo IX), em que a página do Livro Diário em que registrado o
lançamento contábil encontra-se referenciada na coluna "Diário Geral/Folha".
3.7. Salienta-se que todos os Livros Diários mencionados na presente
Manifestação estão agregados no Anexo X.
3.8. Com relação aos serviços prestados para a Argentina, há o valor de
R$11.739,85 apropriado no ano de 2005 a titulo de IRRF que foi originado pela NF
n° 014833 (vide Anexo VI), emitida em 22/12/2004. Todavia, a receita relativa foi
devidamente contabilizada no ano de 2004 (página 127 do Livro Diário n° 097 -
Anexo X).
3.9. Apenas o IRRF foi apropriado no ano de 2005, pois, conservadoramente, a
Manifestante adota a postura de somente utilizar-se do IRRF quando a receita é
efetivamente recebida, o que neste caso se deu no ano de 2005.
3.10. Este procedimento, em nada lesa os cofres públicos, haja vista que a
Manifestante antecipou o pagamento do imposto, uma vez que a receita foi
contabilizada no ano anterior (2004) ao aproveitamento do IRRF (2005).
3.11. Com relação aos serviços prestados ao Peru, a Manifestante reconheceu, no
ano de 2005, a receita no valor de R$21.864,06 relativa às NF's n° 015374, 015417
e 015488 (vide Anexo VIII), porém, não apropriou o IRRF naquele ano, pois o
recebimento se deu apenas em 2006, ano em que foi reconhecido o IRRF no valor
de R$6.651,16 (vide lançamentos nos Livros Diários identificados no
demonstrativo - Anexo IX).
3.12. Esta situação também é de extremo conservadorismo e não acarreta
prejuízos aos cofres públicos, haja vista que, mais uma vez, houve a antecipação
da receita. 3.13. Sendo assim, todos os procedimentos cabíveis à época foram
observados, quais sejam: o registro contábil da receita e a consequente tributação
no ano de 2005, além da tradução da comprovação do pagamento do imposto.
3.14. Desta forma, não há qualquer irregularidade que impeça o efetivo
reconhecimento do IRRF no valor de R$98.868,42, como parte integrante do saldo
negativo do ano-calendário de 2005.
3.15. Diante de tal fato, a Manifestante solicita o integral reconhecimento do IRRF
no valor de R$98.868,42. II.2 - Retenções na Fonte - Parcela não confirmada
3.16. A RFB não confirmou o montante de R$35.283,75 relativo às retenções na
fonte. Para melhor compreensão, a Manifestante se permite segregar as
justificativas por CNPJ da Fonte pagadora. II.2.1 - CNPJ 00.811.185/0001-14 -
Bombardier Transportation Brasil Ltda.
3.17. A Manifestante declarou no PER/DCOMP ora discutido o valor de R$135,08
relativo à fonte pagadora supracitada, porém, a RFB confirmou apenas o
montante de R$116,49, o que acarretou em divergência de R$18,59, como segue:
(...)
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
6

3.18. Referido valor foi originado pela NF n° 6949 emitida em 07/11/2005, cuja
receita foi na ordem de R$9.005,88 (Anexo XI). A alegação da RFB para a não
confirmação do IRRF integral foi de que a receita correspondente foi oferecida
parcialmente à tributação no ano de 2005.
3.19. Ocorre que a Manifestante registrou corretamente tal receita no ano de
2005, conforme se comprova pelo lançamento na folha 22 do Livro Diário n° 108
(Anexo X).
3.20. Diante do exposto é liquido e certo a existência do IRRF informado no ano
de 2005, haja vista que a receita foi devidamente e integralmente tributada no
referido ano. Assim, a Manifestante pleiteia o reconhecimento integral da
retenção não confirmada pela RFB no valor de R$135,08.
II.2.2 - CNPJ 01.599.436/0001-01 - Amsted Maxion Fundição e Equipamentos
Ferroviários S/A.
3.21. A Manifestante declarou no PER/DCOMP ora discutido o valor de
R$4.237,17 relativo à fonte pagadora supracitada; porém, a RFB confirmou
apenas o montante de R$3.553,80, o que acarretou em divergência de R$583,37,
como segue: (...)
3.22. O montante de R$4.237,17, informado pela Manifestante, foi originado da
forma que passaremos a demonstrar. 3.23. O valor de R$3.871,70 foi suportado
por dois Informes de Rendimento emitidos pela fonte pagadora, os quais foram
originados pelas NF's que seguem anexadas aos Informes de Rendimento
correspondentes, como segue:

3.24. A diferença de R$365,57, foi originado pela NF n° 6844 emitida em
13/06/2005, cuja receita foi na ordem de R$24.371,27 (vide Anexo XIII).
3.25. A NF supracitada não integrou o Informe de Rendimento, provavelmente
pelo fato da fonte pagadora não ter efetuado o recolhimento do IRRF pois,
inicialmente, pagou o montante integral da receita para a Manifestante. Porém,
com o intuito de proceder de forma estabelecida pela legislação fiscal, a
Manifestante devolveu o montante de R$365,57 para a fonte pagadora, para que
a mesma efetuasse o recolhimento do imposto. Esta devolução se deu através do
abatimento no recebimento da NF n° 6867 (vide Anexo XIII).
3.26. Além de a Manifestante ter apropriado o IRRF de forma correta, também
contabilizou e tributou no ano de 2005 toda a receita correspondente ao IRRF de
R$4.237,17, conforme se comprova pelos lançamentos nos Livros Diários (vide
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
7

Anexo X) devidamente identificados pela Manifestante no demonstrativo
preparado para este fim (Anexo XIV).
3.27. Assim, a alegação da RFB para a não confirmação do IRRF integral de que a
receita não foi integralmente reconhecida no ano de 2005 não espelha a realidade
dos fatos e deve ser desconsiderada para fins de validação do IRRF.
3.28. Diante do exposto, é liquido e certo a existência do IRRF informado no ano
de 2005, haja vista que a receita foi devidamente e integralmente tributada no
referido ano. Assim, a Manifestante pleiteia o reconhecimento integral da
retenção não confirmada pela RFB no valor de R$4.237,17. II.2.3 - CNPJ
03.727.177/0001-82- Tri-Net Logística Brasil LTDA
3.29. A Manifestante informou no PER/DCOMP ora discutido o valor de
R$1.350,00, relativo ao imposto retido pela fonte pagadora supracitada; porém, a
RFB validou apenas R$1.164,11, o que gerou uma divergência na retenção
declarada de R$185,89.
3.30. A justificativa mencionada pela RFB para não validar o montante integral do
IRRF é de que a receita correspondente foi oferecida parcialmente à tributação.
3.31. O IRRF no montante de R$1.350,00, está suportado por Informe de
Rendimento emitido pela fonte pagadora e foi gerado pela emissão da NF n°
015036 em 31/03/2005, cuja receita foi de R$90.000,00 (Anexo XV), e está
descrita e devidamente contabilizada no ano de 2005 e, consequentemente,
oferecida à tributação, conforme se comprova pelo lançamento na folha 225 do
Livro Diário n° 100 (vide Anexo X).
3.32. Sendo assim, a Manifestante pleiteia o reconhecimento integral do IRRF
relativo à fonte pagadora em tela no valor de R$1.350,00, pois não há qualquer
irregularidade no que tange a fonte pagadora em epígrafe. II.2.4 - CNPJ
03.941.052/0001-50 - Alibem Comercial de Alimentos LTDA.
3.33. A Manifestante informou no PER/DCOMP ora discutido o valor de R$40,31,
relativo ao imposto retido pela fonte pagadora supracitada; porém, a RFB
confirmou apenas o montante de R$34,76, o que acarretou a divergência de
R$5,55.
3.34. A retenção supracitada foi originada pelas notas fiscais n° 014918 emitida
em 31/01/2005, no valor de R$894,22, e n° 014967 emitida em 28/02/2005, no
valor de R$1.793,40 (Anexo XVI).
3.35. As duas notas fiscais foram devidamente contabilizadas no ano de 2005 e
consequentemente a receita foi integralmente oferecida à tributação, conforme
se verifica pelos lançamentos no Livro Diário (vide Anexo X), como segue:
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
8

3.36. Sendo assim, a Manifestante pleiteia o reconhecimento integral do IRRF
relativo à fonte pagadora em tela no valor de R$40,31, pois não há qualquer
irregularidade no que tange a este valor.
II.2.5 - CNPJ 04.844.515/0001-29 - NIPPON STEEL PMD IND. LTDA.
3.37. A Manifestante informou no PER/DCOMP ora discutido o valor de
R$8.870,35, relativo ao imposto retido pela fonte pagadora supracitada; porém, a
RFB validou apenas o montante de R$983,02, o que acarretou uma diferença de
R$7.887,33 na retenção declarada.
3.38. O montante de R$8.870,35, informado pela Manifestante, foi suportado por
dois Informes de Rendimento emitidos pela fonte pagadora, os quais foram
originados pelas NF's que estão anexadas aos Informes de Rendimento
correspondentes, como segue:

3.39. Além do IRRF estar suportado pelos Informes de Rendimento emitidos pela
fonte pagadora, a Manifestante também contabilizou e tributou no ano de 2005
toda a receita correspondente no total de R$591.362,12, conforme se comprova
pelos lançamentos nos Livros Diários (Anexo X) devidamente identificados pela
Manifestante no demonstrativo preparado para este fim (Anexo XIX).
3.40. Diante do exposto, é liquido e certo a existência do IRRF informado no ano
de 2005, no total de R$8.870,35, haja vista que a receita foi devidamente e
integralmente tributada no referido ano.
II.2.6 - CNPJ 05.282.535/0001-16 - Proquigel Química S/A
3.41. A Manifestante declarou no PER/DCOMP ora discutido o valor de R$957,32
relativo à fonte pagadora supracitada, porém, a RFB localizou apenas a retenção
de R$825,58, o que gerou a diferença de R$131,74.
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
9

3.42. O montante declarado pela Manifestante está suportado pelo Informe de
Rendimento emitido pela fonte pagadora (Anexo XX). No que tange a receita no
valor total de R$63.827,03, que originou a retenção, o valor de R$60.524,51 foi
devidamente contabilizado e oferecido à tributação no ano de 2005, conforme se
pode comprovar através dos lançamentos contábeis nos Livros Diários (vide
Anexo X), enumerados no demonstrativo elaborado pela Manifestante (Anexo
XXI).
3.43. A diferença da receita no valor de R$3.302,52 refere-se à NF n° 014841, a
qual foi emitida no dia 27/12/2004 (vide anexo XX), porém, a Manifestante
apenas recebeu este montante no dia 20/01/2005.
3.44. Embora a Manifestante reconheça o IRRF apenas quando do recebimento
efetivo da NF, a receita de R$3.302,52 foi reconhecida no ano de 2004, conforme
se pode comprovar através do lançamento na página 147 do Livro Diário n° 097
(vide Anexo X) e consequentemente foi tributada no ano correspondente.
3.45. Quando do recebimento das NFs, o que ocorreu no ano de 2005, a
Manifestante baixou o contas a receber em contrapartida da conta de bancos e
de IRRF a Recuperar (página 80 do Livro Diário n° 098 - vide Anexo X), e somente a
partir deste momento, utilizou-se das retenções efetuadas.
3.46. A Manifestante anexa a composição do IRRF apropriado no ano de 2004, da
fonte pagadora em tela, com o intuito de comprovar que a nota fiscal acima
referida não integra o montante de retenção na fonte utilizado no ano de 2004
(Anexo XXII). 3.47. Diante do exposto, resta comprovada a licitude do montante
de R$957,32 a título de IRRF apropriado relativo à fonte pagadora em tela. Assim,
a Manifestante solicita que seja confirmada o valor integral do imposto.
II.2.7 - CNPJ 06.965.423/0001-22 - MRC Serviços Ferroviários e Participações
LTDA.
3.48. A Manifestante informou no PER/DCOMP ora discutido o valor de R$17,66,
relativo ao imposto retido pela fonte pagadora supracitada; porém, a RFB validou
apenas R$15,23, o que gerou uma divergência na retenção declarada de R$2,43.
3.49. A justificativa mencionada pela RFB para não validar o montante integral do
IRRF é de que a receita correspondente foi oferecida parcialmente à tributação. O
IRRF no montante de R$17,66 está devidamente suportado por informe de
rendimento emitido pela fonte pagadora e foi gerado pela emissão da NF n°
015153 em 09/06/2005, cuja receita foi de R$1.177,84 (Anexo XXIII). 3.50. A
receita retro descrita foi devidamente contabilizada no ano de 2005 e,
consequentemente, oferecida à tributação, conforme se comprova pelo
lançamento na folha 37 do livro diário n° 103 (vide Anexo X).
3.51. Sendo assim, a Manifestante pleiteia o reconhecimento integral do IRRF
relativo à fonte pagadora em tela no valor de R$17,66, pois não há qualquer
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
10

irregularidade no que tange a fonte pagadora em epígrafe. II.2.8 - CNPJ
13.600.911/0001-00 - Valença da Bahia Maricultura S/A
3.52. A Manifestante declarou no PER/DCOMP ora discutido o valor de R$148,42
relativo à fonte pagadora supracitada; porém, a RFB localizou apenas a retenção
de R$127,98, o que gerou a diferença de R$20,44.
3.53. O montante declarado pela Manifestante está suportado pelo informe de
rendimento emitido pela fonte pagadora (Anexo XXIV). No que tange a receita no
valor total de R$9.895,50, que originou a retenção, o valor de R$5.604,15 foi
devidamente contabilizado e oferecido à tributação no ano de 2005, conforme se
pode comprovar através dos lançamentos contábeis nos livros diários (vide Anexo
X), enumerados no demonstrativo elaborado pela Manifestante (Anexo XXV).
3.54. A diferença da receita no valor de R$4.291,35 refere-se à NF n° 014863, a
qual foi emitida no dia 30/12/2004 (vide anexo XXIV), porém, a Manifestante
apenas recebeu este montante no dia 10/03/2005.
3.55. A receita de R$4.291,35 foi reconhecida no ano de 2004, conforme se pode
comprovar através do lançamento na página 206 do Livro Diário n° 097 (vide
Anexo X) e consequentemente foi tributada no ano correspondente.
3.56. Quando do recebimento das NFs, o que ocorreu no ano de 2005, a
Manifestante baixou o contas a receber em contrapartida da conta de bancos e
de IRRF a Recuperar (página 49 do Livro Diário n° 100 - vide Anexo X), e somente a
partir deste momento, utilizou-se das retenções efetuadas. 3.57. Ademais, a
Manifestante anexa a composição do IRRF apropriado no ano de 2004, da fonte
pagadora em tela, com o intuito de comprovar que a nota fiscal acima referida
não integra o montante de retenção na fonte utilizado no ano de 2004 (Anexo
XXVI).
3.58. Diante do exposto, resta comprovada a licitude do montante de R$148,42 a
título de IRRF apropriado relativo à fonte pagadora em tela, assim, a Manifestante
solicita que seja confirmada o valor integral do imposto.
II.2.9 - CNPJ 17.469.701/0001-77 - Belgo Siderurgia S.A..
3.59. A Manifestante informou no PER/DCOMP ora discutido o valor de
R$1.190,71, relativo ao imposto retido pela fonte pagadora supracitada, porém, a
RFB validou apenas R$1.026,76, o que gerou uma divergência na retenção
declarada de R$163,95.
3.60. A justificativa para não validar o montante integral do IRRF é de que a
receita correspondente foi oferecida parcialmente à tributação. O IRRF no
montante de R$1.190,71 está devidamente suportado por informe de rendimento
emitido pela fonte pagadora e foi gerado pela emissão de 2 NF, quais sejam: no
6831 no dia 24/05/2005 no valor de R$42.014,28 e n° 6914 no dia 13/09/2005,
cuja receita foi de R$37.367,19 (Anexo XXVII).
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
11

3.61. A receita retro descrita foi devidamente contabilizada no ano de 2005 e,
consequentemente, oferecida à tributação, conforme se comprova pelo
lançamento na folha 91 do livro diário n° 102 da NF n° 6831 e na folha 42 do livro
diário n° 106 da NF 6914 (vide Anexo X).
3.62. Sendo assim, a Manifestante pleiteia o reconhecimento integral do IRRF
relativo à fonte pagadora em tela no valor de R$1.190,71, pois não há qualquer
irregularidade no que tange a fonte pagadora em epígrafe. II.2.10 - CNPJ
24.315.012/0001 73 - Companhia Siderúrgica Belgo Mineira.
3.63. A Manifestante informou no PER/DCOMP ora discutido o valor de R$645,83,
relativo ao imposto retido pela fonte pagadora supracitada, porém, a RFB validou
apenas R$556,91, o que gerou uma divergência na retenção declarada de
R$88,92.
3.64. A justificativa mencionada pela RFB para não validar o montante integral do
IRRF é de que a receita correspondente foi oferecida parcialmente à tributação. O
IRRF no montante de R$645,83, está devidamente suportado por informe de
rendimento emitido pela fonte pagadora e foi gerado pela emissão da NF n° 6760
no dia 16/02/2005 no valor de R$43.055,93 (Anexo XXVIII).
3.65. A receita retro descrita foi devidamente contabilizada no ano de 2005 e,
consequentemente, oferecida à tributação, conforme se comprova pelo
lançamento na folha 63 do livro diário n° 99 (vide Anexo X).
3.66. Sendo assim, a Manifestante pleiteia o reconhecimento integral do IRRF
relativo à fonte pagadora em tela no valor de R$645,83, pois não há qualquer
irregularidade no que tange a fonte pagadora em epígrafe. II.2.11 - CNPJ
31.876.709/0001-89 - MPE - Montagens e Projetos Especiais S/A.
3.67. A Manifestante informou no PER/DCOMP ora discutido o valor de R$451,61,
relativo ao imposto retido pela fonte pagadora supracitada, porém, a RFB validou
apenas R$389,43, o que gerou uma divergência na retenção declarada de
R$62,18.
3.68. A justificativa mencionada pela RFB para não validar o montante integral do
IRRF é de que a receita correspondente foi oferecida parcialmente à tributação. O
IRRF no montante de R$451,61, está devidamente suportado por informe de
rendimento emitido pela fonte pagadora e foi gerado pela emissão da NF n° 6891
no dia 05/08/2005 no valor de R$30.107,97 (Anexo XXIX).
3.69. A receita retro descrita foi devidamente contabilizada no ano de 2005 e,
consequentemente, oferecida à tributação, conforme se comprova pelo
lançamento na folha 22 do livro diário n° 105 (vide Anexo X).
3.70. Sendo assim, a Manifestante pleiteia o reconhecimento integral do IRRF
relativo à fonte pagadora em tela no valor de R$451,61, pois não há qualquer
irregularidade no que tange a fonte pagadora em epígrafe. II.2.12 - CNPJ
33.592.510/0001-54 - Companhia Vale do Rio Doce
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
12

3.71. A Manifestante declarou no PER/DCOMP ora discutido o valor de
R$13.343,87 relativo a esta fonte pagadora; porém, a RFB não localizou a
retenção declarada. 3.72. No ano de 2005 não houve emissão de NF para a fonte
pagadora em comento, porém, o IRRF refere-se às seguintes notas fiscais (Anexo
XXX):

3.73. Como se pode observar, as notas fiscais foram emitidas em 2003 e em 2004
(vide Anexo XXX), porém, a Manifestante recebeu pelos serviços prestados em
2005.
3.74. A receita oriunda dos serviços prestados em 2003 foi reconhecida no ano de
2003, para os serviços prestados em 2004, a receita foi contabilizada em 2004,
conforme se pode comprovar através dos lançamentos no Livro Diário (vide
Anexo X), especificado no Demonstrativo elaborado pela Manifestante (Anexo
XXXI).
3.75. Ademais, a Manifestante anexa a presente manifestação, a composição do
IRRF apropriado no ano de 2003 e 2004, da fonte pagadora em tela, com o intuito
de comprovar que as notas fiscais acima referidas não integraram o montante de
retenção na fonte utilizado nos referidos anos (Anexo XXXII).
3.76. Diante do exposto, resta comprovada a licitude do montante de
R$13.343,87 a título de IRRF apropriado relativo à fonte pagadora em tela, assim,
a Manifestante solicita que seja confirmada o valor integral do imposto. II.2.13 -
CNPJ 44.013.159/0001-16 - Siemens Ltda.
3.77. A Manifestante declarou no PER/DCOMP ora discutido o valor de
R$14.169,05 relativo à fonte pagadora supracitada, porém, a RFB confirmou
apenas o valor de R$1.527,25, o que acarretou na divergência de R$12.641,80.
3.78. No ano de 2005, a Manifestante emitiu apenas a NF n° 6739 no dia
17/01/2005, no valor de R$118.075,80, o que gerou o IRRF na ordem de
R$1.771,14, que inclusive está demonstrado no informe de rendimento emitido
pela fonte pagadora (Anexo XXXIII). A receita supracitada foi devidamente
contabilizada no ano de 2005, conforme se comprova através do lançamento na
página 65 do livro diário n° 098 (vide Anexo X).
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
13

3.79. Com relação à diferença da receita no montante de R$826.530,60, que
originou a retenção de R$12.397,92, refere-se às notas fiscais emitidas no ano de
2004, porém, recebidas apenas no ano de 2005 (Anexo XXXIV).
3.80. A receita oriunda dos serviços prestados em 2004 foi reconhecida no ano de
2004, conforme se pode comprovar através dos lançamentos no Livro Diário (vide
Anexo X), especificado no Demonstrativo elaborado pela Manifestante (Anexo
XXXV).
3.81. Ademais, a Manifestante anexa a presente manifestação, a composição do
IRRF apropriado no ano de 2004, da fonte pagadora em tela, com o intuito de
comprovar que as notas fiscais acima referidas não integraram o montante de
retenção na fonte utilizado nos referidos anos (Anexo XXXVI).
3.82. Diante do exposto, resta comprovada a licitude do montante de
R$14.169,05 a título de IRRF apropriado relativo à fonte pagadora em tela, assim,
a Manifestante solicita que seja confirmada o valor integral do imposto.
II.2.14 - CNPJ 44.384.832/0001-24 - Tome Engenharia e Transportes Ltda.
3.83. A Manifestante informou no PER/DCOMP ora discutido o valor de R$50,64,
relativo ao imposto retido pela fonte pagadora supracitada, porém, a RFB validou
apenas R$43,67, o que gerou uma divergência na retenção declarada de R$6,97.
3.84. A justificativa mencionada pela RFB para não validar o montante integral do
IRRF é de que a receita correspondente foi oferecida parcialmente à tributação. O
IRRF no montante de R$50,64 está devidamente suportado por informe de
rendimento emitido pela fonte pagadora e foi gerado pela emissão da NF n°
015034 no dia 31/03/2005 no valor de R$3.376,25 (Anexo XXXVII).
3.85. A receita retro descrita foi devidamente contabilizada no ano de 2005 e,
consequentemente, oferecida à tributação, conforme se comprova pelo
lançamento na folha 224 do livro diário n° 100 (vide Anexo X).
3.86. Sendo assim, a Manifestante pleiteia o reconhecimento integral do IRRF
relativo à fonte pagadora em tela no valor de R$50,64, pois não há qualquer
irregularidade no que tange a fonte pagadora em epígrafe.
II.2.15 - CNPJ 53.309.845/0001-20 - Produtos Alimentícios Orlândia S/A Comércio
e Indústria.
3.87. A Manifestante informou na PER/DCOMP ora discutido o valor de R$51,98,
relativo ao imposto retido pela fonte pagadora supracitada, porém, a RFB validou
apenas R$44,82, o que gerou uma divergência na retenção declarada de R$7,16
3.88. A justificativa mencionada pela RFB para não validar o montante integral do
IRRF é de que a receita correspondente foi oferecida parcialmente à tributação. O
IRRF no montante de R$51,98 está devidamente suportado por informe de
rendimento emitido pela fonte pagadora e foi gerado pela emissão da NF n°
015037 no dia 31/05/2005 no valor de R$3.465,35 (Anexo XXXVIII).
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
14

3.89. A receita retro descrita foi devidamente contabilizada no ano de 2005 e,
consequentemente, oferecida à tributação, conforme se comprova pelo
lançamento na folha 183 do livro diário n° 102 (vide Anexo X).
3.90. Sendo assim, a Manifestante pleiteia o reconhecimento integral do IRRF
relativo à fonte pagadora em tela no valor de R$51,98, pois não há qualquer
irregularidade no que tange a fonte pagadora em epígrafe. II.2.16 - CNPJ
60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S/A.
3.91. A Manifestante informou no PER/DCOMP ora discutido o valor de R$21,65,
relativo ao imposto retido pela fonte pagadora supracitada, porém, a RFB não
validou a retenção declarada.
3.92. O IRRF retro descrito refere-se a operações financeiras intituladas de Termo
de Moeda e está devidamente suportado pelo informe de rendimento emitido
pela fonte pagadora (Anexo XXXIX). Ao preencher o código da receita no
PER/Dcomp e na DIPJ, a Manifestante informou o código 5273, pois tais
documentos não aceitavam o código 5557. Na DIRF, porém, consta código de
retenção 5557.
3.93. Esta inconsistência pode ter gerado a divergência apontada pela RFB. Não
obstante, toda a receita que originou a retenção foi devidamente contabilizada e
tributada no ano de 2005, conforme se comprova pelos lançamentos nos livros
diários (vide Anexo X), especificados no Demonstrativo elaborado pela
Manifestante (Anexo XL).
3.94. Sendo assim, a Manifestante pleiteia o reconhecimento integral do IRRF
relativo à fonte pagadora em tela no valor de R$21,65, pois não há qualquer
irregularidade no que tange a fonte pagadora em epígrafe.
II.2.17 - CNPJ 73.068.611/0001-45 - MN Própolis – Indústria Comércio e
Exportação Ltda
3.95. A Manifestante declarou no PER/DCOMP ora discutido o valor de R$38,41
relativo à fonte pagadora supracitada, porém, a RFB confirmou apenas o valor de
R$33,12, o que acarretou na divergência de R$5,29.
3.96. No ano de 2005, a Manifestante emitiu a NF n° 015100 no dia 29/04/2005,
no valor de R$1.260,45, o que gerou o IRRF na ordem de R$18,90 (Anexo XLI). A
receita supracitada foi devidamente contabilizada no ano de 2005, conforme se
comprova através do lançamento na página 171 do livro diário n° 101 (vide Anexo
X).
3.97. Com relação à diferença da receita no montante de R$1.301,16, que
originou a retenção de R$19,51, refere-se à NF n° 014864 emitida no dia
30/12/2004, porém, recebidas apenas no ano de 2005 (Anexo XLII).
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
15

3.98. A receita oriunda dos serviços prestados em 2004 foi reconhecida no ano de
2004, conforme se pode comprovar através do lançamento na folha 206 do Livro
Diário n° 97 (vide Anexo X).
3.99. Ademais, a Manifestante anexa a presente manifestação, a composição do
IRRF apropriado no ano de 2004, da fonte pagadora em tela, com o intuito de
comprovar que a nota fiscal acima referida não integrara o montante de retenção
na fonte utilizado no referido ano (Anexo XLIII).
3.100. Diante do exposto, resta comprovada a licitude do montante de R$38,41 a
título de IRRF apropriado relativo à fonte pagadora em tela, assim, a Manifestante
solicita que seja confirmada o valor integral do imposto.
II.2.18 - CNPJ 78.588.415/0001-15 - Companhia Cacique de Café Solúvel
3.101. A Manifestante informou no PER/DCOMP ora discutido o valor de
R$1.778,49, relativo ao imposto retido pela fonte pagadora supracitada, porém, a
RFB validou apenas o valor de R$1.701,33, o que gerou uma divergência de
R$77,16.
3. 102. No informe de rendimento emitido pela fonte pagadora consta um
montante de retenção na ordem de R$1.973,01 (Anexo XLIV), porém, deste
montante, os valores relativos aos meses de novembro e dezembro não foram
apropriados no ano de 2005 pela manifestante. Tal fato ocorreu, porque as notas
fiscais emitidas nestes meses (Anexo XLV) foram recebidas apenas no ano de 2006
e conservadoramente, a Manifestante somente apropriou o IRRF quando do
recebimento.
3.103. Embora o IRRF não tenha sido apropriado em 2005, a receita de
R$37.722,69 foi devidamente contabilizada e tributada no ano de 2005, conforme
se comprova através dos lançamentos contábeis registrados nos livros diários
(vide Anexo X), especificados na página 05 do Demonstrativo elaborado pela
Manifestante (Anexo XLVI).
3.104. O montante de R$1.778,49 apropriado em 2005, refere-se às seguintes
notas fiscais (Anexo XLVII):

Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
16

3.105. A receita oriunda das notas fiscais emitidas no ano de 2005 foi
devidamente contabilizada e tributada no ano de 2005, conforme se pode
comprovar pelos lançamentos nos livros diários (vide Anexo X) especificados nas
páginas 01 a 04 do Demonstrativo elaborado pela Manifestante (vide Anexo XLVI).
Todavia, além das notas fiscais de 2005, há notas fiscais emitidas em 2004, porém,
o IRRF foi apropriado em 2005.
3.106. A receita foi reconhecida no ano de 2004, conforme se pode comprovar
através dos lançamentos nos Livros Diários (vide Anexo X) especificados na página
01 do Demonstrativo elaborado pela Manifestante (vide Anexo XLVI).
3.107. Ademais, a Manifestante anexa a presente manifestação, a composição do
IRRF apropriado no ano de 2004 (Anexo XLVIII), da fonte pagadora em tela, com o
intuito de comprovar que as notas fiscais acima referidas não integraram o
montante de retenção na fonte do ano de 2004.
3.108. Diante do exposto é líquido e certo que a Manifestante tem direito à
dedução do IRRF no valor total de R$1.778,49, pois todo o valor foi devidamente
apropriado quando do recebimento dos serviços prestados, porém, não causou
qualquer prejuízo ao fisco, haja vista que a receita correspondente foi tributada
no ano de emissão da nota fiscal, ou seja, por regime de competência. II.2.19 -
CNPJ 89.850.341/0001-60 - Grendene S/A.
3.109. A Manifestante informou no PER/DCOMP ora discutido o valor de
R$213,97, relativo ao imposto retido pela fonte pagadora supracitada, porém, a
RFB confirmou apenas o montante de R$184,51, o que acarretou a divergência de
R$29,46.
3.110. A retenção supracitada foi originada pelas notas fiscais n° 014919 emitida
em 31/01/2005, no valor de R$7.396,81, e n° 014960 emitida em 28/02/2005, no
valor de R$6.868,56 (Anexo XLIX). As duas notas fiscais foram devidamente
contabilizadas no ano de 2005 e consequentemente a receita foi integralmente
oferecida à tributação, conforme se verifica pelos lançamentos no livro diário
(vide Anexo X), como segue:

3.111. Sendo assim, a Manifestante pleiteia o reconhecimento integral do IRRF
relativo à fonte pagadora em tela no valor de R$213,97, pois não há qualquer
irregularidade no que tange a este valor. II.3 - ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM
SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES - NÃO CONFIRMADO
3.112. As estimativas relativas aos meses de março e abril de 2005, no valor de
R$726.963,50, foram compensadas com SNIRPJ AC 2004; porém, a RFB não
validou integralmente as referidas compensações.
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
17

3.113. No dia 10/03/2011 a Manifestante foi notificada sobre a não homologação
dos PER/DCOMP's supracitados através do Despacho Decisório – rastreamento n°
913300198 relativo ao Processo de Crédito n° 10880.908.105/2011-65 (Anexo L).
Em 08/04/2011 a Manifestante protocolizou Manifestação de Inconformidade
(Anexo LI).
3.114. Diante do exposto, a Manifestante solicita que a presente Manifestação
seja apensada ao Processo n° 10880.908.105/2011-65 devida a sua estrita ligação,
ou que o processo em tela permaneça com sua exigibilidade suspensa até o
julgamento do processo que analisa o saldo negativo de IRPJ originado em 2004
(10880.908.105/2011-65).
3.115. Por fim, com o intuito de auxiliar na compreensão dos fatos, a
Manifestante anexa a presente manifestação, a composição das contas de receita
dos anos de 2004 e 2005 (Anexo LII), bem como as DIPJ's dos anos-calendário de
2004 a 2006 (Anexo LIII).
III. DO PEDIDO
3.116. Diante de todo o exposto, a Manifestante requer o deferimento integral do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, no montante de R$868.585,73,
bem como a devida homologação das compensações efetuadas com o referido
crédito.
A 4a Turma da DRJ/SPO julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)6. Pelo acima relatado, tem-se, em resumo, que o Despacho Decisório
reconheceu parcialmente o direito creditório, em face de ter sido confirmado: (i)
IR no exterior de R$0,00 (informado R$98.868,42); (ii) IRRF de R$604.550,28
(informado R$639.834,03); (iii) pagamento integral de R$396.555,59; e (iv)
estimativa compensada com saldo negativo de períodos anteriores de
R$843.064,02 (informado R$907.950,13). Como o IRPJ devido foi de
R$1.174.622,44, foi apurado SNIRPJ AC 2005 de R$669.547,45 (pleiteado
R$868.585,73).
7. Por sua vez, a Recorrente apresenta argumentos analisando cada uma das
parcelas não confirmadas, e requer o deferimento integral do SNIRPJ AC 2005, no
montante de R$868.585,73. 7.1. Como as estimativas não compensadas (março e
abril/2005)
referem-se
ao
SNIRPJ
AC
2004,
discutido
no
PA
n°
10880.908.105/2011-65, solicitou que o presente processo permaneça com sua
exigibilidade suspensa até o julgamento daquele. 8. Inicialmente, é oportuno
estabelecer algumas considerações, que deverão balizar o presente julgamento.
8.1. A Lei 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), assim dispõe,
em seus artigos 165 e 170:
(...)
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
18

8.1.1. Esclareça-se, por oportuno, que compete ao contribuinte o ônus da
formação da prova do direito creditório, a fim de demonstrar a certeza e liquidez
do indébito utilizado em compensação, conforme exigido no art. 170, do CTN.
Nesse sentido é a jurisprudência abaixo:
(...)
8.1.2. Portanto, verifica-se que o contribuinte tem direito à restituição e/ou
compensação do tributo pago indevidamente, desde que atenda aos requisitos
legais e faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda pública.
8.2. Importa reproduzir o que vem estabelecido no artigo 74 da Lei no 9.430, de
27/12/1996 (alterado pelos artigos 49 da MP no 66, de 30/08/2002, convertida na
Lei no 10.637, de 30/12/2002, e 17 da MP 135, de 31/10/2003, convertida na Lei
no 10.833, de 30/12/2003), que assim dispõe, em seus §§ 1o e 6o:
(...)
8.2.1. Portanto, a Declaração de Compensação (DCOMP) entregue constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
não homologados (indevidamente compensados).
8.3. Quanto ao valor de IRRF a ser informado nas DIPJ, é de se ver o quanto segue.
8.3.1. O RIR/99 (Decreto no 3.000, de 26/03/1999) assim dispõe:
8.3.1.1. em seus art. 815 e 943, § 2o, sobre a possibilidade de dedução, na
apuração do IRPJ, do valor retido a título de IRRF:
(...)
8.3.2. Os textos acima condicionam a possibilidade de o IRRF vir a ser
compensado (ou deduzido) do valor do Imposto de Renda a ser pago, à posse do
comprovante de retenção emitido em seu nome, pela fonte pagadora, e a que a
receita correspondente tenha sido computada no cálculo do lucro real.
8.3.3. Sobre o tema, importa verificar a dicção da Súmula do CARF, abaixo
reproduzida, que referenda o entendimento ora adotado: (...)
8.4. Feitas essas considerações, passa-se a examinar as demais alegações.
9. Observa-se que o litígio se circunscreve a: (i) o valor do imposto retido no
exterior passível de ser utilizado na apuração do SNIRPJ do AC 2005; e (ii) o valor
de IRRF a ser confirmado; e (iii) o montante das estimativas de IRPJ compensadas
(com saldo negativo de períodos anteriores).
9.1. IR Pago/retido no Exterior:
9.1.1. A Recorrente alega que: (i) recebeu juros incidentes (IRRF de R$4.525,94)
sobre recebíveis da matriz domiciliada no Japão (R$36.207,65); e (ii) prestou
serviços para empresa vinculada domiciliada na Argentina (Rendimento Tributável
– RT = R$135.112,54; IRRF = R$53.205,08), Peru (RT = R$67.866,01; IRRF =
R$13.797,72) e Chile (RT = R$173.060,08; IRRF = R$27.339,68).
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
19

9.1.2. Sobre o tema, releva notar o que vem disposto nos artigos 394 e 395 do
RIR/99 (Decreto 3.000, de 26/03/1999), e nos artigos 1o, 6o e 14, da IN SRF no
213/2002:
(...)
9.1.3. Assim, considerando os excertos acima, observa-se que para fins de
compensação do imposto pago no exterior, há necessidade do atendimento a
diversos requisitos. Dentre eles, destaco que:
9.1.3.1. o documento relativo ao imposto sobre a renda incidente no exterior
deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (ou, alternativamente,
o reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira pode
ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a 6o da Convenção sobre
a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros,
promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29/01/2016);
9.1.3.2. o imposto a ser compensado tenha sido convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio fixada pelo Banco Central do Brasil, para
venda, na data em que o imposto foi pago; e,
9.1.3.3. tenha sido calculado o limite compensável, conforme previsto nos §§ 9o a
11, do artigo 14, da IN SRF 213/2002.
9.1.4. Compulsando os autos, verifica-se: (i) documentos apresentados
acompanhados de traduções juramentadas, mas somente no emitido no Japão
consta a aposição de carimbo do Consulado-Geral do Brasil (fl. 78); (ii) não
constam os documentos comprobatórios da operação que deu origem aos juros
recebidos da matriz situada no Japão; (iii) não consta nos documentos referentes
à prestação de serviço (Argentina, Peru e Chile; fls. 91 a 263) o reconhecimento
do documento relativo ao imposto sobre a renda incidente no exterior pelo
Consulado da Embaixada Brasileira (nem, alternativamente, a aposição da apostila
de que tratam os artigos 3o a 6o do Decreto 8.660/2016); e (iv) não consta
demonstração da observância dos limites de dedução previstos na legislação.
9.1.4.1. Exemplificativamente, aplicando-se o limite previsto na legislação ao valor
relativo à empresa vinculada situada na Argentina (RT = R$135.112,54; IRRF =
R$53.250,08 pleiteado), tem-se que: R$135.112,54 X 15% + R$135.112,54 X 10% =
R$20.266,88 + R$13.511,25 = R$33.778,13.
9.1.4.2. Ou seja, para um rendimento tributável de R$135.112,54 apurado no
exterior, o limite de utilização do IRRF correspondente é de R$33.778,13. No
entanto, a Recorrente pleiteou IRRF de R$53.205,08, ou seja, muito superior ao
limite.
9.1.5. Portanto, não atendidos os requisitos legais, não há como reconhecer
crédito líquido e certo em relação ao imposto pago no exterior, razão pela qual
mantém-se a conclusão fiscal quanto a esta matéria. 9.2. IRRF:
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
20

9.2.1. Foram confirmados valores de IRRF de seis fontes pagadoras e parcialmente
em relação a 19 fontes pagadoras. Consultas aos autos e ao sistema DIRF trazem
os seguintes valores:

Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
21

9.2.2. Das tabelas acima, extrai-se que (valores de IRRF limitados ao informado no
PER/DCOMP): (i) o rendimento tributável referente aos códigos 1708, 8045 e 5952
somou R$3.096.494,96, para um IRRF de R$19.275,26; (ii) o rendimento tributável
referente ao código 3426 somou R$3.072.855,23 (IRRF de R$587.064,99); e (iii); o
rendimento tributável referente ao código 5273/5557 somou R$435.909,00 (IRRF
de R$21,61).
9.2.3. Consulta ao processo de controle do crédito informado no Despacho
Decisório (PA 10880.725053/2011-93; subitem 2.1.1.), indica que foram feitas as
seguintes verificações:

9.2.3.1. Com base nas análises acima, o Despacho Decisório concluiu: (i) aceitou o
IRRF referente aos rendimentos de aplicações financeiras sujeitas à retenção no
código 3426 (R$587.065,40); (ii) aplicou o percentual de 86,23% sobre as receitas
informadas nos códigos 1708 e 8045 (exceto em relação à fonte pagadora
03.147.763/0001-58, visto que o IRRF informado em DIRF foi de R$12.151,69, e o
indicado no PER/DCOMP foi R$5.056,52 (integralmente aceito)); e (iii) indeferiu o
IRRF de R$21,61, no código 5557.
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
22

9.2.4. Em relação à análise efetuada no Despacho Decisório, especificamente
sobre os códigos de receita 1708 e 5952, cabem os seguintes comentários:
9.2.4.1. Quanto aos código 1708 e 5952, importa observar o previsto na IN SRF no
459 (de 17/10/2004) e no artigo 647, do Decreto no 3.000 (de 26/03/1999:
RIR/99), vigentes à época dos fatos:
9.2.4.2. Dos excertos acima, resta claro que em algumas prestações de serviço: (i)
incide retenção no código 5952 (alíquota de 4,65%), sobre pagamentos efetuados
por Pessoas Jurídicas (PJ) de direito privado a outras PJ de direito privado pela
prestação de serviços, sem prejuízo da retenção do imposto de renda na fonte; e
(ii) estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as importâncias pagas ou
creditadas por PJ a outras PJ pela prestação de serviços de natureza profissional
(alíquota de 1,5%).
9.2.4.3. Portanto, sobre a prestação de serviços por PJ de direito privado a outra
PJ de direito privado pode haver tanto retenção de contribuições no código 5952
quanto de imposto de renda no código 1708. Desse modo, não faz sentido, nestes
casos, somar a receita recebida pela prestação de serviço como se fossem dois
serviços diferentes.
9.2.4.4. Observa-se, em consulta ao sistema DIRF, que em relação à fonte
pagadora de CNPJ 03.147.763/0001-58, o valor do rendimento tributável
(R$810.113,21, o mesmo nos códigos 1708 e 5952) representa a soma de
R$337.101,59 referente a abril/2005 e R$473.011,692 relativo a dezembro, nos
dois casos, ou seja, trata-se de retenções sobre o mesmo serviço prestado, razão
pela qual não faz sentido esses rendimentos serem somados. Ademais, a retenção
referente ao código 5952 foi de R$37.670,26 (alíquota de 4,65%).
9.2.4.5. Situação distinta encontramos em relação à fonte pagadora de CNPJ
04.844.515/0001-29, visto que – conforme informado na DIRF - o rendimento
tributável auferido pela matriz somou R$76.000,00, no código 1708; a filial de
CNPJ 61.139.697/0017-38 sofreu retenção no código 5952 (R$7.730,43), em
relação a um rendimento tributável de R$515.362,12.
9.2.4.5.1. No entanto, sobre a prestação de serviços da filial, verifica-se que: (i) a
alíquota utilizada (rendimento tributável de R$515.362,12 e IRRF de R$7.730,43)
foi de 1,5% (o que indica o código 1708); (ii) a Recorrente acostou os documentos
de fls. 669 a 709, nos quais observa-se: (ii.i) informe de rendimento relativo à filial
em questão, no código 1708 (RT = R$515.362,12; IRRF = R$7.730,43); e (ii.ii) Notas
Fiscais e lançamentos comprovando a contabilização desta receita; e (iii) nas
Notas Fiscais há carimbo com a seguinte informação: “Atividade não sujeita a
retenção de 4,65% de CSLL/PIS/COFINS por se enquadrar ao inciso I do art. 651 do
RIR/99” (código 5952).
9.2.4.5.2. Do exposto, conclui-se que a informação prestada na DIRF em relação à
filial sob análise - de que a prestação de serviços referir-se-ia ao código 5952 -
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
23

está equivocada. Aceitar-se-á a receita de R$515.362,12 de prestação de serviços
no código 1708, razão pela qual há que ser adicionado ao IRRF confirmado de
R$1.140,00, o valor de R$7.730,43. Assim, o IRRF reconhecido em relação a esta
fonte pagadora é de R$8.870,35, no código 1708 (conforme pleiteado), para uma
receita tributável de R$591.362,12 (R$76.000,00 + R$515.362,12).
9.2.5. Em relação às fontes pagadoras de CNPJ 33.592.510/0001-54 e
44.013.159/0001-16, observa-se que não há como ser reconhecido crédito
diferente do apurado no Despacho Decisório. Em relação à primeira fonte
pagadora, não há informe de rendimento trazido nem informação em DIRF. Ela
afirma tratar-se de Notas Fiscais emitidas em 2003 e 2004, mas somente
recebidas em 2005. No entanto, não foram localizados os lançamentos no Livro
Diário. 9.2.5.1. Quanto à segunda fonte pagadora, apesar de apresentadas Notas
Fiscais às fls. 928, 930, 932, 934, 936 e 938, também não foram localizados os
lançamentos no Livro Diário.
9.2.6. Desse modo, corrigindo os valor apurados no subitem 9.2.2., teremos: (i) o
rendimento tributável referente aos códigos 1708, 8045 e 5952 somou
R$2.286.381,75 (R$3.096.494,96 – R$810.113,21), para um IRRF de R$27.005,69
(R$14.240,35 – R$21,61 + R$7.730,43 + R$5.056,52); (ii) o rendimento tributável
referente ao código 3426 somou R$3.072.855,23, para um IRRF de R$587.064,99;
e (iii); o rendimento tributável referente ao código 5557 somou R$435.909,00,
para um IRRF de R$21,61.
9.2.6.1. Como nenhum valor foi informado na linha 21 (Ganhos auferidos no
mercado de renda variável, exceto Day Trade), da Ficha 06A (Demonstração do
Resultado), da DIPJ/AC2005, a retenção no código 5557 (IRRF – Ganhos líquidos
em operações em bolsas e assemelhados), de R$21,61, não pode ser aceita.
9.2.6.2. Como a receita de prestação de serviços indicada na linha 08 (Receita de
Prestação de Serviços), da Ficha 06A, da DIPJ/AC 2005, foi de R$2.670.255,72, ou
seja, superior à apurada na DIRF (R$2.286.381,75), há que ser confirmado IRRF de
R$27.005,69.
9.2.6.3. O IRRF referente ao código 3426 já foi correta e integralmente confirmado
no Despacho Decisório (IRRF de R$587.064,99). 9.2.6.4. Portanto, o IRRF passível
de ser utilizado na apuração do SNIRPJ AC 2005 é de R$614.070,68 (R$27.005,69 +
R$587.064,99). Assim, o valor não confirmado de IRRF foi de R$25.763,35
(R$639.834,03 – R$614.070,68).
9.3. Estimativas de IRPJ compensadas
9.3.1. Do total de estimativas compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores pleiteado de R$907.950,13, somente foi confirmado o montante de
R$843.064,02.
9.3.2. Sobre o tema, é de se ver que recentemente foi editado o Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02, de 03/12/2018, assim ementado:
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
24

(...)
9.3.3. Destarte, com base no entendimento explicitado no PN 02/2018 – que
vincula este julgador -, há de ser reconhecido o crédito de R$907.950,13
(estimativas de fevereiro, março e abril de 2005), para ser computado no SNIRPJ
AC2005, restando desnecessária a solicitação reproduzida no subitem 7.1.
10. Recalculando o SNIRPJ para o AC 2005, obtém-se o montante de
R$736.223,53, conforme tabela a seguir.

11. Em face do exposto, VOTO no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a
Manifestação
de
Inconformidade:
RECONHECER
direito
creditório
de
R$743.953,96 referente ao saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2005
(R$74.406,51 superior ao já reconhecido no Despacho Decisório), e HOMOLOGAR
as compensações pleiteadas, até o limite do direito creditório reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
25

Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
26

Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
27

Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
28

Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
29

Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
30

(...)
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
31

Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
32

Fl. 1957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
33

Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
34

Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
35

Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
36

Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
37

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Inicialmente, antes de analisar a preliminar de nulidade suscitada e a matéria de
mérito, entendo que o processo deve ser convertido em diligência.
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
38

O propósito recursal que remanesce a análise desta Turma Julgadora reside na
análise da liquidez e certeza do saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2005 inserto na
PERDCOMP no 08718.97488.270307.1.7.02-4250 no valor de R$ 868.585,73.
Conforme relatório, o interessado foi cientificado do Despacho Decisório, pelo qual
a autoridade fiscal homologou parcialmente a compensação, com a seguinte fundamentação:

Conforme relatório, tem-se, em resumo, que o Despacho Decisório reconheceu
parcialmente o direito creditório, em face de ter sido confirmado: (i) IR no exterior de R$0,00
(informado R$ 98.868,42); (ii) IRRF de R$604.550,28 (informado R$639.834,03); (iii) pagamento
integral de R$396.555,59; e (iv) estimativa compensada com saldo negativo de períodos anteriores
de R$843.064,02 (informado R$ 907.950,13). Como o IRPJ devido foi de R$1.174.622,44, foi
apurado SNIRPJ AC 2005 de R$ 669.547,45 (pleiteado R$ 868.585,73).
Portanto, remanesceu em litígio até o Acórdão recorrido o montante de R$
199.038,28 - sendo R$ 98.868,42 a título de IR no exterior; R$ 35.283,75 a título IRRF e R$
64.886,11 a título de estimativa compensada com saldo negativo de períodos anteriores.
Vale salientar que o Acórdão recorrido, após cotejar os documentos acostados pelo
recorrente e os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil julgou a impugnação
parcialmente procedente para confirmar a parcela de R$ 27.005,69 a título de IRRF a ser
computado no saldo negativo do AC 2005. Portanto, o IRRF passível de ser utilizado na apuração
do SNIRPJ AC 2005 é de R$614.070,68 (R$27.005,69 + R$587.064,99). Assim, o valor não
confirmado de IRRF foi de R$25.763,35 (R$639.834,03 – R$614.070,68).
O acórdão recorrido também validou a totalidade das estimativas compensadas
com Saldo Negativo de períodos anteriores no valor de R$ R$ 907.950,13.
Portanto, o valor que remanesce em litígio R$ 98.868,42 a título de a título de IR
exterior e o valor de e R$ 25.763,35 a título de IRRF, totalizando R$ 124.631,77.

MPOSTO DE RENDA NO EXTERIOR

Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
39

No que concerne ao Imposto de Renda no Exterior, o Acórdão recorrido assim se
pronunciou, in verbis:
(...)1) IR EXTERIOR
Argumenta o sujeito passivo que o pleiteado crédito de imposto retido no exterior
seria composto de:
9.1.1. A Recorrente alega que: (i) recebeu juros incidentes (IRRF de R$4.525,94)
sobre recebíveis da matriz domiciliada no Japão (R$36.207,65); e (ii) prestou
serviços para empresa vinculada domiciliada na Argentina (Rendimento Tributável
– RT = R$135.112,54; IRRF = R$53.205,08), Peru (RT = R$67.866,01; IRRF =
R$13.797,72) e Chile (RT = R$173.060,08; IRRF = R$27.339,68).(...)
9.1.4. Compulsando os autos, verifica-se: (i) documentos apresentados
acompanhados de traduções juramentadas, mas somente no emitido no Japão
consta a aposição de carimbo do Consulado-Geral do Brasil (fl. 78); (ii) não
constam os documentos comprobatórios da operação que deu origem aos juros
recebidos da matriz situada no Japão; (iii) não consta nos documentos referentes
à prestação de serviço (Argentina, Peru e Chile; fls. 91 a 263) o reconhecimento
do documento relativo ao imposto sobre a renda incidente no exterior pelo
Consulado da Embaixada Brasileira (nem, alternativamente, a aposição da
apostila de que tratam os artigos 3o a 6o do Decreto 8.660/2016); e (iv) não
consta demonstração da observância dos limites de dedução previstos na
legislação.
9.1.4.1. Exemplificativamente, aplicando-se o limite previsto na legislação ao
valor relativo à empresa vinculada situada na Argentina (RT = R$135.112,54; IRRF
= R$53.250,08 pleiteado), tem-se que: R$135.112,54 X 15% + R$135.112,54 X 10%
= R$20.266,88 + R$13.511,25 = R$33.778,13.
9.1.4.2. Ou seja, para um rendimento tributável de R$135.112,54 apurado no
exterior, o limite de utilização do IRRF correspondente é de R$33.778,13. No
entanto, a Recorrente pleiteou IRRF de R$53.205,08, ou seja, muito superior ao
limite.
9.1.5. Portanto, não atendidos os requisitos legais, não há como reconhecer
crédito líquido e certo em relação ao imposto pago no exterior, razão pela qual
mantém-se a conclusão fiscal quanto a esta matéria.

O recorrente, por sua vez, defende o seu direito creditório afirmando que:

Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
40

8. A Receita Federal do Brasil não confirmou o IR retido no exterior no valor de
R$98.868,42 sob um único fundamento: "receita correspondente não oferecida à
tributação".
9.A Recorrente apresentou comprovação documental de que a receita foi
efetivamente oferecida à tributação, nos termos da legislação (inclusive artigo
394 do RIR/99), afastando a infundada justificativa fiscal.
10.Desconsiderando por completo o único fundamento do cu despacho decisório
e toda a documentação apresentada pela Recorrente para demonstrar a
improcedência deste único fundamento, a Turma Julgadora simplesmente
apresenta novos fundamentos para a glosa do crédito, quais sejam: necessidade
da comprovação da liquidez e certeza do crédito, os documentos de retenção do
imposto de renda ref. aos serviços prestados na Argentina, Peru e Chile devem ser
consularizados (ou apostilados), não há documento da operação que deu origem
aos juros recebidos da matriz no Japão e não foi demonstrada a observância do
limite compensável.
11.É inadmissível a mudança de critérios e de fundamentos para a glosa do
crédito da Recorrente pela Delegacia de Julgamento, visto que os documentos
acostados aos autos são suficientes e foram apresentados para a comprovação do
oferecimento da receita à tributação, elidindo o único fundamento do despacho
decisório.
12.Modificar e criar novos fundamentos para a glosa configura flagrante
cerceamento ao direito de defesa e violação aos princípios da legalidade,
segurança jurídica, motivação, finalidade, moralidade, contraditório, eficiência e
da boa fé (arts. 2o, 5o, IV, XL, LV, 37 e 111 da CF), o que acarreta a nulidade da
decisão recorrida neste ponto.
13. Em atenção ao princípio da eficiência da Administração Pública, requer a
Recorrente seja reconhecido o direito creditório do imposto de renda retido no
exterior como parte integrante do saldo negativo do ano calendário de 2005.
14. Ad argumentandum, note-se que a Recorrente não foi notificada da alteração
da fundamentação, nem devolvido prazo para impugnação da matéria
modificada, o que também configura cerceamento ao direito de defesa, devendo
ser declarado nulo o decisório neste ponto.
15. Quanto aos novos motivos apresentados para a glosa e sem prejuízo do acima
exposto, a Recorrente esclarece que o crédito é líquido e certo, devendo os
argumentos abaixo e os novos documentos serem admitidos como provas no
processo, visto que visam contrapor fatos alegados posteriormente, observando
os princípios da formalidade moderada, da proporcionalidade, da ampla defesa e
da verdade material, II. 1.a - Não apresentação de documentos comprobatórios
da operação que deu origem aos juros recebidos da matriz, nem das duas notas
fiscais de prestação de serviços emitidas para tomador residente na Argentina 17.
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
41

A legislação brasileira dispõe que não será exigida prova de fato já comprovado
pela apresentação de outro documento válido, seja por dele constar
expressamente, seja por necessário à sua obtenção.

(...)
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
42

(...)

Nesse sentido, entendo por analisar a nulidade suscitada após o retorno da
diligência, mas ao cotejar os documentos e despachos insertos nos presentes autos, constato que
apesar do Despacho Decisório constato que não houve intimações prévias antes da decisão da
glosa em relação a eventuais pedidos de esclarecimento, e entendo que assiste razão ao
recorrente quando afirma que apenas teve ciência, pelo menos quanto as parcelas de retenções
aqui discutidas, dos motivos que ensejaram a respectiva glosa após o Acórdão da DRJ, uma vez
que o despacho decisório dava conta de que incialmente o motivo da glosa teria se dado por
ausência de oferecimento das receitas a tributação e o referido decisium reconhece o
oferecimento a tributação, no entanto, mantém a glosa de algumas parcelas sob os seguintes
fundamentos: necessidade da comprovação da liquidez e certeza do crédito, os documentos de retenção
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
43

do imposto de renda ref. aos serviços prestados na Argentina, Peru e Chile devem ser consularizados (ou
apostilados), não há documento da operação que deu origem aos juros recebidos da matriz no Japão e não
foi demonstrada a observância do limite compensável.
No presente caso concreto, embora o julgador de primeiro grau tenha procedido
com o cruzamento de dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal, findou por desconsiderar
a análise dos documentos colacionados aos autos pelo contribuinte na oportunidade do Recurso
Voluntário.
Demais disto, não encontro comprovação de que antes da emissão do despacho
decisório denegatório da compensação ou do julgamento da manifestação de inconformidade, o
contribuinte tenha sido intimado para apresentar documentos complementares, ou até mesmo
atestar: a liquidez e certeza do crédito, os documentos de retenção do imposto de renda ref. aos serviços
prestados na Argentina, Peru e Chile devem ser consularizados (ou apostilados), não há documento da
operação que deu origem aos juros recebidos da matriz no Japão e não foi demonstrada a observância do
limite compensável, conforme tenta fazer na presente instância, mas sem que pudesse ter
oportunizado tal análise na instância inferior.
Portanto, expedientes dessa natureza, que prioriza a verdade material, não foi
realizado no presente processo, o que não pode ser chancelado por esta segunda instância
administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei no
9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as compensações
por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova.
Por essa razão, apesar do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto Lei 70.235/72
determinar a preclusão das matérias ou documentos não utilizados por ocasião da impugnação, é
certo que a sua interpretação deve ser adequada aos princípios administrativos, especialmente o
formalismo moderado e a busca pela verdade material que permitem uma interpretação mais
flexível do referido diploma lega em face da manutenção do direito de ampla defesa e
contraditório, razão pela qual, entendo por aceitar a juntada dos documentos insertos às e-fls.
1371/1860 para que possam ser analisados na diligência que aqui se propõe.
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
44

DO IRRF

No que diz respeito ao IRRF, como já mencionado, o Acórdão julgou a impugnação
parcialmente procedente para confirmar a parcela de de R$27.005,69. 9.2.6.3. O IRRF referente ao
código 3426 já foi correta e integralmente confirmado no Despacho Decisório (IRRF de
R$587.064,99). Portanto, o IRRF passível de ser utilizado na apuração do SNIRPJ AC 2005 é de
R$614.070,68 (R$27.005,69 + R$587.064,99). Assim, o valor não confirmado de IRRF foi de
R$25.763,35 (R$639.834,03 – R$614.070,68).
À luz do acima exposto, passemos a analisar a documentação apresentada pela
manifestante para comprovar o crédito de IRRF ora em discussão:
(...)
9.2.4.3. Portanto, sobre a prestação de serviços por PJ de direito privado a outra
PJ de direito privado pode haver tanto retenção de contribuições no código 5952
quanto de imposto de renda no código 1708. Desse modo, não faz sentido, nestes
casos, somar a receita recebida pela prestação de serviço como se fossem dois
serviços diferentes.
9.2.4.4. Observa-se, em consulta ao sistema DIRF, que em relação à fonte
pagadora de CNPJ 03.147.763/0001-58, o valor do rendimento tributável
(R$810.113,21, o mesmo nos códigos 1708 e 5952) representa a soma de
R$337.101,59 referente a abril/2005 e R$473.011,692 relativo a dezembro, nos
dois casos, ou seja, trata-se de retenções sobre o mesmo serviço prestado, razão
pela qual não faz sentido esses rendimentos serem somados.
Ademais, a retenção referente ao código 5952 foi de R$37.670,26 (alíquota de
4,65%).
9.2.4.5. Situação distinta encontramos em relação à fonte pagadora de CNPJ
04.844.515/0001-29, visto que – conforme informado na DIRF - o rendimento
tributável auferido pela matriz somou R$76.000,00, no código 1708; a filial de
CNPJ 61.139.697/0017-38 sofreu retenção no código 5952 (R$7.730,43), em
relação a um rendimento tributável de R$515.362,12.
9.2.4.5.1. No entanto, sobre a prestação de serviços da filial, verifica-se que: (i) a
alíquota utilizada (rendimento tributável de R$515.362,12 e IRRF de R$7.730,43)
foi de 1,5% (o que indica o código 1708); (ii) a Recorrente acostou os documentos
de fls. 669 a 709, nos quais observa-se: (ii.i) informe de rendimento relativo à filial
em questão, no código 1708 (RT = R$515.362,12; IRRF = R$7.730,43); e (ii.ii) Notas
Fiscais e lançamentos comprovando a contabilização desta receita; e (iii) nas
Notas Fiscais há carimbo com a seguinte informação: “Atividade não sujeita a
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
45

retenção de 4,65% de CSLL/PIS/COFINS por se enquadrar ao inciso I do art. 651
do RIR/99” (código 5952).
9.2.4.5.2. Do exposto, conclui-se que a informação prestada na DIRF em relação à
filial sob análise - de que a prestação de serviços referir-se-ia ao código 5952 -
está equivocada. Aceitar-se-á a receita de R$515.362,12 de prestação de serviços
no código 1708, razão pela qual há que ser adicionado ao IRRF confirmado de
R$1.140,00, o valor de R$7.730,43. Assim, o IRRF reconhecido em relação a esta
fonte pagadora é de R$8.870,35, no código 1708 (conforme pleiteado), para uma
receita tributável de R$591.362,12 (R$76.000,00 + R$515.362,12).
9.2.5. Em relação às fontes pagadoras de CNPJ 33.592.510/0001-54 e
44.013.159/0001-16, observa-se que não há como ser reconhecido crédito
diferente do apurado no Despacho Decisório. Em relação à primeira fonte
pagadora, não há informe de rendimento trazido nem informação em DIRF. Ela
afirma tratar-se de Notas Fiscais emitidas em 2003 e 2004, mas somente
recebidas em 2005. No entanto, não foram localizados os lançamentos no Livro
Diário.
9.2.5.1. Quanto à segunda fonte pagadora, apesar de apresentadas Notas Fiscais
às fls. 928, 930, 932, 934, 936 e 938, também não foram localizados os
lançamentos no Livro Diário.
9.2.6. Desse modo, corrigindo os valor apurados no subitem 9.2.2., teremos: (i) o
rendimento tributável referente aos códigos 1708, 8045 e 5952 somou
R$2.286.381,75 (R$3.096.494,96 – R$810.113,21), para um IRRF de R$27.005,69
(R$14.240,35 – R$21,61 + R$7.730,43 + R$5.056,52); (ii) o rendimento tributável
referente ao código 3426 somou R$3.072.855,23, para um IRRF de R$587.064,99;
e (iii); o rendimento tributável referente ao código 5557 somou R$435.909,00,
para um IRRF de R$21,61.
9.2.6.1. Como nenhum valor foi informado na linha 21 (Ganhos auferidos no
mercado de renda variável, exceto Day Trade), da Ficha 06A (Demonstração do
Resultado), da DIPJ/AC2005, a retenção no código 5557 (IRRF – Ganhos líquidos
em operações em bolsas e assemelhados), de R$21,61, não pode ser aceita.
9.2.6.2. Como a receita de prestação de serviços indicada na linha 08
(Receita de Prestação de Serviços), da Ficha 06A, da DIPJ/AC 2005, foi de
R$2.670.255,72, ou seja, superior à apurada na DIRF (R$2.286.381,75), há que ser
confirmado IRRF de R$27.005,69.
9.2.6.3. O IRRF referente ao código 3426 já foi correta e integralmente
confirmado no Despacho Decisório (IRRF de R$587.064,99).
9.2.6.4. Portanto, o IRRF passível de ser utilizado na apuração do SNIRPJ AC 2005
é de R$614.070,68 (R$27.005,69 + R$587.064,99). Assim, o valor não confirmado
de IRRF foi de R$25.763,35 (R$639.834,03 – R$614.070,68).
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
46

Nesse sentido, após a referida análise se percebe que o cotejo e análise
pormenorizada das informações que seriam as causas da glosa foram efetuadas por ocasião da
prolação do Acórdão e, na visão deste relator findou por deslocar o contraditório e ampla defesa
da impugnação para a presente fase, de forma que para prestigiar o princípio do formalismo
moderado e busca pela verdade material, entendo que é imprescindível aceitar e analisar os
documentos e fundamentos defendidos pelo contribuinte.
Assim, ao analisar alguns dos motivos das glosas do IRRF residem na falta da
comprovação das retenções nas DIRFs da fonte pagadora, ausência de escrituração para dar
suporte as notas, ou seja, situações que poderiam eventualmente ser esclarecidas acaso a
fiscalização tivesse intimado previamente o contribuinte. Ademais, não se pode perder de vista
que a própria administração modificou o despacho decisório.
E, não se pode esquecer o esforço do contribuinte em trazer no Recuso Voluntário
diversos documentos a fim de comprovar o seu pleito, portanto, entendo que o presente processo
deve ser convertido em diligência para, no caso do IRRF, o contribuinte anexa a integralidade do
Livro Diário, Livro razão, LALUR a fim de comprovar o oferecimento a tributação e a comprovação
das retenções referente ao saldo negativo do no ano-calendário de 2005 referente aos CNPJS
supratranscritos que indicaram as glosas

DA DILIGÊNCIA

Assim, o recorrente demonstra provável direito creditório especialmente em
relação as estimativas e a presente conversão em julgamento também poderá analisar os
documentos anexados por ocasião do Recurso Voluntário e demais documentos que forem
anexados para poder tentar comprovar o seu direito creditório quanto as parcelas retidas na fonte
no exterior e no Brasil, porém não resta claro que a quantia pleiteada tenha sido eventualmente
aproveitada em outro período de apuração, restando, portanto, o risco de se ter o
reconhecimento em duplicidade do mesmo direito creditório, razão pela qual a conversão do
presente julgamento em diligência se faz necessário.
Destaca-se ainda, que pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os
registros de todos os ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito,
bastando que decorram de ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor dela dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
47

Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente detalhar os motivos
de fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e
suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental pré-constituída imprescindível à
comprovação das matérias suscitadas. Por seu turno, a autoridade julgadora, orientando-se pelo
princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos.
Além disso, cabe trazer à tona as Súmulas CARF no 80 e 143 e o art. 18 do Decreto
70.235 de 1972, que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a
compensação de retenções na fonte:

Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Decreto 70.235/72 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in
fine.

Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente para
elaboração de Relatório Conclusivo, a fim que:
1. quanto ao Imposto de Renda pago ou retido no exterior, o recorrente atestar a
ateste a liquidez e certeza do crédito, os documentos de retenção do imposto de renda ref. aos serviços
prestados na Argentina, Peru e Chile devem ser consularizados (ou apostilados) e apresente documento da
operação que deu origem aos juros recebidos da matriz no Japão e demonstrando a observância do limite
compensável;
2. No caso do IRRF, o contribuinte deve anexar a integralidade do Livro Diário, Livro
razão, LALUR a fim de comprovar o oferecimento a tributação e a comprovação das retenções
referente ao saldo negativo do ano ano-calendário de 2005 referente aos CNPJs supratranscritos a
fim de se avaliar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado;
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940220/2011-24
48

3. Em seguida, elabore Parecer Conclusivo a respeito do direito creditório, inclusive
com apontamento do saldo negativo e sua respectiva suficiência para homologação total da
Declarações de Compensação aqui debatidas.
4. intime a Recorrente para se manifestar sobre o Parecer Conclusivo no prazo de
30 dias.
Por fim, retornem os autos para este CARF para dar prosseguimento no julgamento
do Recuso Voluntário em epígrafe.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Fl. 1973
DF CARF MF
Original